Tribunal: TJPA
Processo: 0804402-95.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804402-95.2021.8.14.0000

PACIENTE: EDSON BARBOSA SILVA

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE AURORA DO PARÁ-ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0804402-95.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: LÍVIA VIDAL CABRAL.

PACIENTE: EDSON BARBOSA SILVA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE AURORA DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO
33 DA LEI Nº 11.343/2006
.
NEGATIVA DE AUTORIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES QUE NÃO PODEM SER ENFRENTADAS EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
, POR DEMANDAREM EXAME DE PROVAS. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA
. IMPROCEDÊNCIA.
DECISUM
FUNDAMENTADO EM FATOS E NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE DEVE SER MANTIDA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA,
INVIABILIZANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP.

PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DO PACIENTE SER HANSENIANO. DESCABIMENTO.

TRATAMENTO DE SAÚDE QUE PODE SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO LOCAL ONDE SE ENCONTRA SEGREGADO.
QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. As alegações referentes à negativa de autoria, insuficiência de provas e ausência de indícios da materialidade delitiva, não podem ser enfrentadas, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto;

2. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar exige comprovação de doença grave, que acarrete extrema debilidade, e a impossibilidade de se prestar a devida assistência médica no estabelecimento penal, todavia, a hipótese em exame não justifica a conversão da prisão preventiva em domiciliar, sendo que esses requisitos não foram preenchidos;

3. A custódia foi decretada para garantir a ordem pública (materializada principalmente pela saúde, segurança e incolumidade públicas), abalada pela gravidade concreta da conduta do agente. A autoridade coatora manifestou que a soltura do paciente, causaria uma segunda ofensa a esse fundamento cautelar, que restaria preservado com a privação suas liberdades, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

4. As qualidades pessoais são insuficientes, por si sós, para garantir aos pacientes o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

5. Ordem parcialmente conhecida e na parte conhecida denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denegá-lo, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 17 de junho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de EDSON BARBOSA SILVA, preso em flagrante delito no dia 22/04/2021, com sua prisão convertida em preventiva no dia 25/04/2021, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, apontado como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará.

A impetrante aduz que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) ser portador de doença hanseníase; b) falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; c) negativa de autoria, insuficiência de provas e inexistência de materialidade delitiva, posto que o paciente é mero usuário de drogas; d) qualidades pessoais favoráveis. Por esse motivo, requereu a concessão liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura para que seja revogada a prisão preventiva, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, em especial a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas, acostadas aos autos (Id. Doc. nº 5185052 - páginas 1 a 4) e
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que no dia 22/04/2021, uma guarnição da Policial Militar em Aurora do Pará abordou o paciente em uma bicicleta, e, após revista pessoal, foi encontrado um invólucro pesando aproximadamente 157,764g (cento e cinquenta e sete gramas e setecentos a sessenta e quatro miligramas) de maconha dentro de seu short.

DA NEGATIVA DE AUTORIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA MATERIALIDADE DELITIVA

As alegações de negativa de autoria, insuficiência de provas e ausência de indícios da materialidade delitiva não podem ser enfrentadas em sede de
Habeas Corpus
, por demandarem necessário reexame aprofundado de provas.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES

Quando decretou a prisão preventiva, a autoridade coatora motivou adequadamente o
decisum
, ressaltando a necessidade de garantir a ordem pública (materializada principalmente pela saúde, segurança e incolumidade públicas), abalada pela gravidade concreta da conduta do agente. A autoridade coatora fundamentou que a soltura do paciente, causaria uma segunda ofensa a esse fundamento cautelar, que restaria preservado com a privação suas liberdades.

De outro lado, ficou comprovado que a soltura do coacto, configura ofensa à ordem pública, também, pelo risco concreto de reiteração criminosa, tendo em vista seus antecedentes criminais.

[...]Da análise do auto, depura-se terem sido cumpridos os requisitos formais para a lavratura do auto de prisão em flagrante, na medida em que foram ouvidos o condutor, as testemunhas, e o flagrado; também foi expedida a nota de culpa no prazo legal, bem como foi o flagrado cientificado dos seus direitos e garantias constitucionais.

Consta Exame Provisório de Constatação de Substância Entorpecente.

Pela descrição fática acima consignada, observo que o autuado é maior e foi detido em situação de flagrância, não havendo vícios materiais ou formais nos autos, razão pela qual homologo a prisão em flagrante.

Ademais, trata-se o delito de tráfico de crime de perigo abstrato, bastando a prática pelo agente de uma das condutas descritas pelo legislador para que seja gerada uma situação de perigo ao bem jurídico saúde pública.

Na oportunidade da comunicação, representou a Autoridade Policial pela conversão da prisão em flagrante do suspeito em prisão preventiva.

Com efeito, estão presentes a prova da materialidade do(s) fato(s) supostamente delituoso(s) – laudos de constatação provisório de substância entorpecente e termo de exibição e apreensão - e indícios suficientes de autoria, sopesados pelas peculiaridades da autuação (flagrante próprio), bem como pelas declarações das testemunhas e pelo próprio interrogatório.

O fumus commissi delicti, portanto, resta devidamente evidenciado.

O periculum libertatis consubstancia-se no perigo à ordem pública (aqui materializada mormente pela saúde, segurança e incolumidade públicas), abalada pela gravidade concreta da conduta do agente. Em sendo assim, denoto que a soltura do investigado, nesse momento, redundaria em uma segunda ofensa a esse fundamento cautelar, que restaria preservado com a privação suas liberdades.

De outro lado, a soltura do investigado, nesse momento, configura ofensa à ordem pública, também, pelo risco concreto de reiteração criminosa, tendo em vista os antecedentes criminais.

Por fim, resta alcançado o requisito objetivo do art. 313, I, do Código de Processo Penal.

ISSO POSTO, com fulcro nos arts. 5º, LXII, da Constituição Federal, e 301 ss. do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante em desfavor do investigado EDSON BARBOSA SILVA, qualificado no auto, e, presentes os pressupostos e fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva do autuado (artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal), CONVERTO a prisão em flagrante do investigado em PRISÃO PREVENTIVA, na forma do art. 310, II, do Código de Processo Penal, como instrumento de garantia da ordem pública.

Comunique-se a SEAP acerca do relatado acerca da doença do flagrado para que providencie cuidados adequados.[...]

Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, pois restou evidenciada,
in casu
, a necessidade de se garantir a ordem pública, inviabilizando, inclusive a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

COACTO PORTADOR DE HANSENÍASE E NÃO TEM CONDIÇÕES DE PERMANECER CUSTODIADO EM UMA CASA PENAL

A substituição da prisão preventiva pela domiciliar exige comprovação de doença grave, que acarrete extrema debilidade, e a impossibilidade de se prestar a devida assistência médica no estabelecimento penal. Entretanto, a hipótese em exame não justifica a conversão da prisão preventiva em domiciliar, posto que não foram demostrados esses requisitos.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, conheço parcialmente o presente feito e na parte conhecida denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém. (PA), 17 de junho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/06/2021